Tribunal: TJDFT
Processo: 0035388-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0035388-79.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAC - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 47728868, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 23a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora